Tribunal: TJMT
Processo: 0008594-12.2014.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008594-12.2014.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[NILTON DA COSTA SOUZA - CPF: 052.826.771-05 (APELADO), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS - CPF: 987.017.891-04 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), JOAO ERNESTO PAES DE BARROS - CPF: 502.285.951-34 (ADVOGADO), ERNESTO PEREIRA BORGES FILHO - CPF: 003.597.181-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (APELANTE), TAISSA MAFFESSONI - CPF: 039.602.051-80 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPO (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), NILTON DA COSTA SOUZA - CPF: 052.826.771-05 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (APELADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEJO AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS. APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL.
RECURSOS DESPROVIDOS.

“
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)”
(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO

N. 0008594-12.2014.8.11.0040 – COMARCA
DE SORRISO

AGRAVANTES: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: NILTON DA COSTA SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravos Internos interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra decisão monocrática que desproveu os recursos de apelações e de consequência manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A agravante,
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
sustenta que a relatora incorreu em erro ao negar provimento ao recurso de apelação monocraticamente, uma vez que não se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC.

Aduz que a matéria discutida nos autos diz respeito
à negativação do nome da parte promovente, ora recorrida, nos programas de proteção ao crédito, em decorrência de débitos em aberto com a empresa promovida, ora parte recorrente, e sobre a existência ou não de vínculo contratual entre as partes.

Alega estar comprovado nos autos por meio de vasta documentação o vínculo contratual entre as partes e a inadimplência do agravado que gerou a negativação do seu nome.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a apelação interposta seja julgada pelo Colegiado e provida, julgando improcedentes os pedidos iniciais. (id. 198577175)

O agravante,
ITAÚ UNIBANCO S.A.,
inicialmente discorda do julgamento monocrático, alegando ofensa ao art. 932 do CPC.

Defende a existência de vínculo com a parte agravante, sendo titular da conta corrente n. 07848-1 ag. 6571, que sempre teve movimentação regular, e que os débitos tiveram início com os descontos do produto contratado denominado LIS.

Pontua que a
escolha por essa contratação é livre pelo cliente, que opta por todos os detalhamentos de sua transação até encaminhar-se para a finalização. Portanto, houve o prévio conhecimento dos termos contratados pelo agravado, posto que a instituição financeira não iria realizar nenhum tipo de contratação, sem a sua assinatura. Dessa forma, é notório que a negativação somente ocorreu pela falta de regularização da parte agravada.

Argumenta que ao contrário das alegações do agravado, é evidente que o presente caso não se enquadra na hipótese de dano moral
in re ipsa
, tampouco, há nos autos prova de que os fatos alegados tenham causado dor, sofrimento, humilhação ou mesmo desequilíbrio em sua vida financeira, a caracterizar eventual dano a sua honra. O valor arbitrado a título de dano moral, se mostra excessivo e os juros de mora deve incidir a partir do arbitramento.

Ao final, requer oportunizado o juízo de retratação pelo nobre Relator do feito e, analisado o recurso pelo órgão colegiado, seja reformada a decisão agravada, devendo, por conseguinte, declarar tempestivo o recurso manejado para julgar improcedente a pretensão da exordial, afastando a responsabilidade do Agravante pelos supostos danos sofridos pelo Agravado. (id. 201655174)

Apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente, quanto ao julgamento monocrático das apelações, autorizado nas hipóteses previstas no art. 1.011, I, do CPC/2015, verifica-se, no caso, hipótese de aplicação do Princípio
“Pas de Nullité Sans Grief”
, qual seja, de que não há nulidade sem efetivo prejuízo.

Isto porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas quando da apreciação do agravo interno, o que se faz neste momento. Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham ocorrido.

Para tanto, trago precedentes desta Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3o do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ. 2.
O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada
. 3. Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(STJ – 5a Turma – AgRg no AREsp 907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017, DJe 25/08/2017-destqquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 – destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO APELO DESPROVIMENTO MONOCRATICAMENTE – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUANTIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA LESÃO CORRETAMENTE REALIZADA PELO ATO SENTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (STJ – 2a Seção – Súmula 474 – j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012).”

(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018-destaquei).

Como mencionado, pretendem os agravantes reformar a decisão monocrática que desproveu os recursos de apelação, alegando, em apertada síntese, a existência do vínculo jurídico entre as partes e que a negativação do nome do agravado se deu em razão da inadimplência dele.

Discordam também do dano moral e juros de mora.

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...)

Consta dos autos que
NILTON DA COSTA SOUZA

ajuizou
a
ação anulatória c/c indenização e pedido de antecipação de tutela,
sob o argumento de não ter firmado nenhum contrato com as instituições bancárias e nem manter relação com a
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A,
descobriu que seu nome estava negativado por supostos débitos junto às apelantes.

Recebida a petição inicial, foi determinada a citação.

Após a apresentação das contestações, foi deferida a tutela de urgência, e deferida prova grafotécnica.

Aportado o laudo pericial, apenas o apelado se manifestou, e na sequência proferida a sentença.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se a condenação por dano moral deve ser mantida e se o valor arbitrado é adequado ao caso.

É incontroverso nos autos que o autor negou a celebração dos contratos com as instituições bancárias, refutando a assinatura aposta nos contratos que geraram as cobranças indevidas e a negativação do seu nome e também relação jurídica com a Energisa na cidade de Sorriso, por nunca ter residido lá.

É cediço que em ações da espécie, quando o consumidor não reconhece a origem da dívida cobrada, o ônus probatório quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de bens e serviços, em razão da impossibilidade material de apresentação de prova negativa, ou seja, não há como o consumidor comprovar que não contratou os serviços na forma que foi cobrada.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NEGATIVA POR DÉBITO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MAJORAÇÃO. TERMO A QUO DOS JUROS MORATÓRIOS. I - Negando a parte autora haver contraído o débito pelo qual teve seu nome anotado em rol de inadimplentes,
cabia à parte ré demonstrar a higidez da contratação impugnada, pois evidentemente não é exigível do consumidor a produção de prova negativa, qual seja, da ausência de contratação válida.
II - No caso, o requerido não se desincumbiu do ônus de demonstrar a higidez do débito, motivo pelo qual a presunção de ocorrência de fraude ou lançamento indevido dos valores milita em favor do consumidor, devendo ser declarada sua inexistência.

(...)” (TJRS, Apelação Cível No 70072220288, Vigésima Quarta Câmara Cível, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 26/04/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PLANO NÃO CONTRATADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - TRANSAÇÃO COMERCIAL NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MORAIS “IN RE IPSA” – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de ação de

inexistência de relação jurídica, portanto, prova negativa, inverte-se o ônus da prova, cabendo àquele que alega a existência da relação jurídica demonstrar a sua ocorrência efetiva. (...)” (TJMT, Ap 94551/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

Deste modo, cabia às apelantes, comprovar a veracidade, legalidade e origem dos débitos que imputam ao autor,
NILTON DA COSTA SOUZA
, entretanto da análise dos autos, os apelantes não se desincumbiram do ônus da prova.

Já o autor apelado, demonstrou de forma cabal a inexistência da relação jurídica com os apelantes, por meio da prova pericial.

Eis o trecho do laudo pericial:

“(...)

De todo exposto e se embasando nos elementos materiais consignados, conclui-se que os lançamentos manuscritos contidos nos contrato(s) celebrado(s) perante a instituição bancária HSBC Bank Brasil S.A. e outras, cujas vias original e não originais foram juntadas às fls. 498, 75, 79, 89, 93/100, 113/114, 119/126, 128/134, 148/149, 154/161 e 163/169 dos autos, nos quais se questiona a autenticidade gráfica das assinaturas lançadas, em tese, por NILTON DA COSTA SOUZA, CONCLUI-SE que tais assinaturas NÃO PROVIERAM do mesmo punho escritor do titular do material gráfico-padrão utilizado, obtido em nome de NILTON DA COSTA SOUZA.

Tendo isso em vista, constatou-se a DIVERSIDADE DE PUNHOS ESCRITORES entre a produção dos grafismos questionados e a produção dos grafismos-padrão, resultando, por conseguinte, na INAUTENTICIDADE GRÁFICA de todas ASSINATURAS QUESTIONADAS.

A afirmação supra implica na FALSIDADE MATERIAL de todas as peças questionadas, onde aquelas se configuram, via de regra, em DOCUMENTOS FALSOS.

Nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial Documentoscópico de Exames Grafotécnicos, que segue devidamente assinado digitalmente.” (id. 190691265)

Portanto, a alegação dos apelantes
BANCO BRADESCO
S.A.

e ITAU UNIBANCO
S.A., quanto a regularidade das cobranças, de que o apelado, teria formalizado os contratos que originaram o débito, não se sustenta, pois como já mencionado, não há prova da contratação regular, mas sim que se tratam de contratos fraudulentos.

Quanto a relação contratual com a apelante

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, também não foi comprovada, pois a apelante se valeu apenas de telas sistêmicas para provar suas alegações, o que não é suficiente para o caso em análise, uma vez que o autor nunca residiu na cidade de Sorriso, mas sim no município de Santa Helena, conforme provas existentes nos autos, como a CTPS do apelado, onde constam os contratos de trabalhos, nenhum vínculo no município de Sorriso/MT.

Neste contexto, é
evidente a responsabilidade dos apelantes por defeito na prestação do serviço, pois agiram com negligência quando negativaram

indevidamente o nome do autor, sem que houvesse a contratação do serviço.

Consequentemente, os apelantes
não obtiveram êxito em demonstrar que o autor

contratou os serviços bancários ou de fornecimento de energia, dos quais originaram as cobranças de valores indevidos, ou seja, não se desincumbiram do ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, razão pela qual a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe, tal como declarado na sentença.

De tal modo, resta demonstrada a ilicitude da conduta dos apelantes, pois se verifica que efetuaram cobrança indevida e ainda negativaram o nome do autor.

Dessa forma, manifesto o dever de indenizar, sobretudo, porque o dano moral neste caso se configura in re ipsa, isto é, considera-se presumido, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, ou seja, decorre do próprio fato e dispensam a demonstração de dano sofrido.

Por oportuno, veja-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema em comento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE

DÉBITO

CUMULADA

COM

INDENIZATÓRIA.

INSCRIÇÃO INDEVIDA

DO

NOME

DO

AUTOR

NOS

CADASTROS

DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO.

DANO

MORAL

CONFIGURADO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.

Tendo

o

Tribunal

de origem, com apoio nos elementos de prova, concluído ser indevida a inscrição do nome do agravado nos cadastros de

inadimplentes,

não

se

mostra

possível

modificar

a referida conclusão na via do recurso especial, em razão do óbice do enunciado n.

7

do

STJ.Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que nesses casos
o dano moral se configura in reipsa
, ou seja, prescinde de prova de sua ocorrência.
2.

É

certo

que

a

revisão

do

quantum

indenizatório fixado nas instâncias

estaduais só é viável em recurso especial quando o valor fixado

for

exorbitante

ou ínfimo, hipótese não verificada no caso dos

autos,

em

que

estabelecida

a

indenização

conforme

as circunstâncias

fáticas

analisadas pelo Tribunal de origem. Revisão obstada pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 899.725/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 24/03/2017).

“AGRAVO INTERNO.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. PROVA. VALOR RAZOÁVEL. 1.
A

jurisprudência

pacífica

deste

Superior Tribunal de Justiça entende

que

o

dano

moral,

oriundo

de

inscrição

ou manutenção indevida

em

cadastro

de

inadimplentes,

prescinde

de

prova, configurando-se

in

reipsa,

visto

que

é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória, consideradas as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 898.540/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016).

Por consequência, não há que se falar em exercício regular de direito, pois presente o nexo causal entre a conduta ilícita da requerida em cobrança de valor indevido, por dívida que não efetuou, e o dano experimentado pelo autor.

Ressalta-se que não se afigura adequado classificar o ocorrido como mero dissabor, ainda mais se levado em conta o ônus de arcar com despesas do processo e contratação de advogado para fazer valer o seu direito.

Quanto ao valor indenizatório,
consideradas as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade da falta cometida e que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor fixado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se
proporcional ao dano sofrido pelo autor, está dentro dos parâmetros adotados por esta e. Câmara em casos semelhantes.

Em caso análogo o STJ já decidiu:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. 2. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PROMOVIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. 3. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não apontado o dispositivo legal tido por violado, incide, na hipótese, o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria ao recurso especial.

2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479/STJ).

3. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp n. 453.912/MS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, em que foi fixada a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

4. No caso de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Precedente. 5. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 972.028/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

Ante o exposto,
DESPROVEJO OS RECURSOS.

Nos

termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por centos) os honorários advocatícios.”

Como se vê, a decisão ora agravada foi proferida com observância dos argumentos trazidos por ambas as partes, analisou as provas existentes nos autos, dentre elas perícia grafotécnica que comprovou a divergência de assinatura, e provas de que o agravado não reside no município em que está instalada a Unidade Consumidora que gerou a negativação do seu nome, que serviu de subsídio para não reconhecer a relação jurídica entre as partes.

Inexistindo a relação jurídica entre as partes, a condenação ao pagamento de dano moral nos termos da decisão, inclusive no que tange ao valor e juros, não merece qualquer reparo, uma vez que aplica-se a Súmula 54-STJ.

Sendo assim, os argumentos trazidos pelos agravantes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelos agravantes e pertinentes a todas as matérias em debate.

Ante o exposto, DESPROVEJO OS RECURSOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024